Tribunal: TJDFT
Processo: 0742626-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Vistos etc. Como é de comezinha sabença, o processo civil brasileiro tem entre suas vigas mestras o princípio da recorribilidade, que assegura à parte inconformada com determinada decisão sujeitá-la à revisão pela instância competente, através do recurso correspondente. E isso porque o procedimento é compartimentado e direcionado a caminhar para frente, determinando o sepultamento das questões já decididas e a impossibilidade de serem novamente aventadas, de onde emergira o instituto da preclusão. Em sendo assim, corroborando a argumentação desenvolvida no decisório antecedente, indefiro o pedido de reconsideração aviado pela agravada, inclusive porque já manejara o recurso adequado em face do provimento cuja reconsideração postulara. Ressalte-se, por derradeiro, que as teses defendidas pela agravada serão devidamente examinadas por ocasião da resolução do mérito do recurso. Quanto ao mais, prossiga-se no molde consignado na decisão que agregara ao agravo o efeito suspensivo postulado, intimando-se os litisconsortes passivos integrantes da ação subjacente para, querendo, se manifestarem nestes autos. I. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator